Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
II – II.1 – DOCUMENTO NOVO JUNTADO PELOS AUTORES APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ESCRITO POSTERIOR À SENTENÇA RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE. II.2 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO RÉU DISTRITO FEDERAL. UNIDADE DE SAÚDE ADMINISTRADA PELO IGESDF. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL DE GARANTIR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA.
III – OMISSÃO ILÍCITA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE IMPOSTO AO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DISTRITAL. ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. PACIENTE COM QUADRO DE DELÍRIO E AGITAÇÃO FÍSICA. TENTATIVA DE FUGA PELA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE. TRAUMATISMO CRANIANO SOFRIDO EM DECORRÊNCIA DE QUEDA. FALHA NO DEVER DE GUARDA, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTUBAÇÃO DA PACIENTE APÓS A QUEDA. DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA PARA NOSOCÔMIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ASSISTENCIAL DE SAÚDE. DANO EVITÁVEL NÃO AFASTADO. PROCEDIMENTOS ATINENTES A NÍVEIS DE ATENÇÃO EXIGÍVEIS NÃO OBSERVADOS. FALTAS QUE RESULTARAM NO ÓBITO DA PACIENTE. CASO FORTUITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO CONFIGURADAS. OMISSÃO PUNÍVEL. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminares. Apelação dos autores. O documento juntado posteriormente pode ser considerado no exame da pretensão recursal, uma vez que são relativos a fatos novos e posteriores à prolação da sentença. Hipótese que se subsome a hipótese restritiva prevista no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, para a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. Apelação do réu Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva. A delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exime o ente distrital do dever de garantir a adequada prestação de saúde pública. Inteligência do art. 196 da Constituição Federal e do art. 204 da Lei orgânica do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
3. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
4. Caso concreto em que a genitora dos autores, após apresentar quadro de delírio, caiu da janela da unidade de pronto atendimento em que se encontrava internada, vindo a óbito em razão de grave traumatismo craniano sofrido com a queda. Omissão ilícita caracterizada pela falta de práticas seguras de cuidado de saúde, proteção e vigilância. Ausência de intubação da paciente imediatamente após o trauma e demora injustificada na sua transferência para nosocômio público que evidenciam a inadequação do serviço de saúde prestado pelos profissionais da unidade de pronto atendimento. Falhas graves caracterizadas tanto no acompanhamento da paciente quanto nos procedimentos adotados após a sua queda.
5. Não merece acolhimento a tese sustentada pelos réus acerca da ocorrência de caso fortuito, a ensejar a exclusão da sua responsabilidade civil. A um, porque a paciente manifestou diversas vezes aos agentes públicos a sua vontade de se evadir da unidade de saúde, razão pela qual a possibilidade de ser empreendida tentativa de fuga por meio da janela próxima ao seu leito era, ao menos em certa medida, previsível. A dois, porque os elementos de prova carreados aos autos demonstram que o resultado danoso poderia ter sido evitado caso adotados os procedimentos recomendados pela literatura médica para o quadro de traumatismo craniano apresentado pela genitora dos autores.
6. Incabível se falar em culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso quando a paciente estava em evidente estado de confusão mental no momento em que sofreu a queda. Hipótese de exclusão da responsabilidade civil do Estado não caracterizada. Omissão ilícita não afastada. Dever de reparação reconhecido.
7. Dano moral. Quantum indenizatório. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória aos familiares da vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor.
8. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso dos autores conhecido e desprovido.